Tribunal: TJPA
Processo: 0816473-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816473-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: J. E. F. P.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o custeio de energia elétrica necessária ao funcionamento de aparelho de ar-condicionado utilizado no tratamento domiciliar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Dermatite Alérgica de Contato.

2.

A decisão agravada reformou o indeferimento de tutela de urgência, reconhecendo a imprescindibilidade de ambiente climatizado para evitar agravamento do quadro clínico, diante da hipossuficiência econômica da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra ou ultra petita ao determinar o custeio da energia elétrica de forma ampla; (ii) saber se é possível limitar a obrigação estatal ao consumo exclusivo do aparelho de ar-condicionado, em observância à racionalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federados, assegurado pelos arts. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo a criança destinatária de prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA.

5. Demonstrada a imprescindibilidade de ambiente climatizado como medida terapêutica essencial e a hipossuficiência da família, revela-se legítima a imposição do custeio da energia elétrica como insumo necessário ao tratamento domiciliar.
6. Inexistência de julgamento extra petita, pois a determinação judicial conferiu efetividade ao pedido de custeio da energia vinculada ao tratamento, sendo inviável, no caso concreto, a segregação técnica do consumo exclusivo do equipamento.
7. As alegações de reserva do possível e racionalidade orçamentária não prevalecem sobre o direito à vida e à saúde de criança em situação de vulnerabilidade, especialmente quando o custo da fatura compromete substancialmente a renda familiar proveniente de benefício assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. O dever solidário dos entes federados abrange o custeio de insumos indispensáveis ao tratamento domiciliar de criança em situação de vulnerabilidade, inclusive despesas com energia elétrica necessária ao funcionamento de tecnologia assistiva. 2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a decisão que determina o custeio integral da energia elétrica quando inviável a segregação técnica do consumo vinculado ao tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA, arts. 4º e 11, §2º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1657156.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 28104224, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
J. E. F. P.
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor J. E. F. P., representado por sua genitora, objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Marabá ao custeio das despesas com energia elétrica necessária para o funcionamento contínuo de aparelho de ar-condicionado em sua residência.

O autor fundamenta o pedido no fato de ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Dermatite Alérgica de Contato (CID L23.9), condição que gera lesões cutâneas graves e sangramentos quando exposto ao calor, tornando a climatização do ambiente parte essencial do tratamento médico.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência de risco iminente e declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública.

Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Em decisão monocrática (ID 28104224), este Relator deu provimento ao recurso, determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá custeassem o fornecimento de energia elétrica necessária para a manutenção da saúde da criança, sob pena de multa diária. Transcreve-se a ementa do
decisum
agravado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM DERMATITE ALÉRGICA DE CONTATO E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE AMBIENTE CLIMATIZADO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Marabá a custear o fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento de ar-condicionado necessário ao tratamento de criança com diagnóstico de dermatite alérgica de contato generalizada (CID L23.9) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição ao Poder Público do dever de custear as despesas com energia elétrica destinada ao funcionamento contínuo de equipamento imprescindível ao tratamento domiciliar de criança em situação de vulnerabilidade clínica e econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever solidário entre União, Estados e Municípios (arts. 6º, 23, II, e 196 da CF). A criança e o adolescente gozam de prioridade absoluta em políticas públicas, conforme o art. 227 da CF e o art. 4º do ECA. 4. O art. 11, §2º, do ECA assegura o fornecimento gratuito de tecnologias assistivas necessárias ao tratamento de saúde de crianças, o que inclui a manutenção de condições ambientais adequadas. 5. Demonstrada a imprescindibilidade do ambiente climatizado para evitar o agravamento das lesões cutâneas do agravante e evidenciada a hipossuficiência da parte autora, é legítima a imposição ao Poder Público do dever de custear o consumo de energia elétrica necessário ao funcionamento do aparelho de ar condicionado. 6. O perigo de dano decorre do risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, com possível agravamento do estado clínico da criança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.”

Em face desta decisão, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Agravo Interno (ID 28718376), sustentando que a decisão monocrática é
extra petita
. Argumenta que o pedido da Defensoria Pública, na inicial, limitou-se ao custeio da energia referente apenas à utilização do ar-condicionado no quarto do menor, enquanto o dispositivo da decisão agravada impôs o custeio genérico e amplo da energia elétrica necessária à manutenção da saúde, o que na prática obrigaria o ente público a pagar a fatura integral da residência. Requer a anulação da decisão ou a delimitação objetiva da obrigação.

O
MUNICÍPIO DE MARABÁ
também interpôs Agravo Interno (ID 29427656), replicando a tese de julgamento
extra petita
e
ultra petita
. Aduz que o custeio integral da fatura residencial foge ao escopo da assistência à saúde e interfere na racionalidade orçamentária, impondo gastos excessivos sem amparo legal. Pugna pela reforma para que a obrigação se limite ao consumo exclusivo do aparelho mencionado.

Devidamente intimado, o
agravado apresentou contrarrazões
(ID 30886353), defendendo a manutenção da decisão. Sustenta que a climatização é tecnologia assistiva indispensável e que a restrição pretendida pelos entes públicos é tecnicamente inviável e juridicamente incompatível com a proteção integral à criança, dada a impossibilidade de separar o consumo de um único equipamento do restante da rede elétrica residencial sem a devida infraestrutura estatal para tanto.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Agravos Internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Marabá e passo ao exame conjunto das razões recursais, dada a identidade de fundamentos.

A insurgência central de ambos os recorrentes repousa na alegação de que a decisão monocrática teria incorrido em julgamento
extra petita
ao determinar o custeio da energia elétrica de forma ampla, quando o pedido inicial teria sido restrito ao consumo do aparelho de ar-condicionado instalado no quarto do infante. Todavia, em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, tendo apenas conferido efetividade ao direito fundamental à saúde de uma criança em situação de extrema vulnerabilidade clínica e econômica.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o agravado conta com apenas dois anos e meio de idade e sofre de patologias graves que se agravam severamente com o calor excessivo, resultando em sangramentos cutâneos. A prescrição de ambiente climatizado, portanto, não é um item de conforto doméstico, mas uma prescrição médica terapêutica essencial à integridade física do menor. Ao determinar o custeio da energia elétrica necessária para tal fim, este Relator pautou-se no dever solidário dos entes federados (art. 196 da CF) e na prioridade absoluta assegurada à criança pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A alegação de que a decisão deveria ter segregado o valor exato do consumo do aparelho de ar-condicionado é juridicamente insustentável no caso concreto.

A hipossuficiência da família é patente, visto que a renda total provém de um benefício assistencial (BPC) no valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), enquanto a fatura de energia elétrica alcança o valor médio de 916,00 (novecentos e dezesseis reais).

Assim, impor à família o ônus de separar tecnicamente esse consumo ou arcar com a diferença sob pena de corte de energia significaria, na prática, anular a própria eficácia da medida, submetendo a criança ao risco de interrupção do tratamento.

Ressalto que, no Processo n° 0809792-54.2024.8.14.0028, a parte autora teve o aparelho de ar condicionado, necessário ao seu tratamento, incluído na lista de aparelhos vitais, pela decisão de ID n° 121253432, o que lhe garante prioridade no caso de eventual religação, mas que não obriga a empresa a custear o fornecimento, até mesmo porque a Equatorial S/A é uma empresa privada (que visa lucro) que é apenas concessionária de serviço público, devendo o custeio do TRATAMENTO DOMICILIAR DE SAÚDE ser custeado pelo Poder Público, o que foi atendido nos presentes autos.

Ademais, não cabe ao jurisdicionado hipossuficiente a prova da viabilidade técnica de separação da rede elétrica para atender aos interesses fazendários. O custeio da energia, no caso, é o insumo necessário para o funcionamento da tecnologia assistiva garantida pelo art. 11, § 2º, do ECA. A manutenção da decisão agravada, portanto, revela-se como a única via capaz de resguardar a dignidade da pessoa humana e impedir o agravamento do estado clínico do infante.

As alegações de ofensa à reserva do possível ou à racionalidade orçamentária não podem prevalecer sobre o direito à vida e à saúde, especialmente quando se trata de prioridade absoluta constitucionalmente protegida.

Portanto, a decisão monocrática apenas garantiu a eficácia da tutela jurisdicional, impedindo que o comando judicial se tornasse inócuo. A manutenção do decisum em todos os seus termos é medida imperativa para assegurar o direito à vida e à integridade física do agravado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 02/03/2026